Tribunal: TJBA
Processo: 8041093-15.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8041093-15.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: LEIA SANTOS SOUZA e outros Advogado(s): ANA CAROLINA MACALOS CARPES IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIME DA COMARCA DE CONDEUBA/BA Advogado(s): EMENTA HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/2006. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE FORAGIDA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ENVOLVIMENTO EM FACÇÃO CRIMINOSA, COM EXERCÍCIO DE LIDERANÇA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADO PELO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E PELA NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ALEGAÇÃO DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA. MATÉRIA AFETA AO MÉRITO DA AÇÃO PENAL. VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. 1. A impetrante busca, pela presente via, a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor da paciente, aduzindo que ela não foi flagrada na posse de entorpecentes e que a medida extrema foi fundamentada apenas em depoimentos genéricos e em uma suposta vinculação à conduta de outro investigado, não tendo sequer estado presente no local dos fatos. Sustenta, ainda, que a decisão que indeferiu o pedido de revogação da custódia carece de fundamentação concreta. Defende, por fim, que a condição de foragida não pode, por si só, justificar a segregação cautelar, sobretudo porque o mandado de prisão permanece em aberto e não há prova de que a paciente tenha buscado obstruir a persecução penal. 2. A paciente teve sua prisão preventiva decretada em 21/03/2025, nos autos do Pedido de Busca e Apreensão Criminal nº 8000222-36.2025.8.05.0066, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006). 3. Inicialmente, observa-se que a impetrante busca evidenciar a suposta inocência de Leia Santos Souza, ao sustentar a fragilidade das provas quanto à sua participação nas condutas criminosas, o que, em essência, consubstancia mera alegação de inocência. Com efeito, as alegações relativas ao mérito devem ser deduzidas na própria ação penal originária sendo vedado o exame aprofundado de provas por meio desta impetração, salvo em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade, circunstância que não se verifica no caso concreto. 4. A gravidade concreta das condutas atribuídas à paciente evidencia-se por sua condição de integrante e atual líder da facção criminosa denominada “Bonde do Paizão”, posição que teria assumido após a morte de seu irmão, então chefe do grupo. Tal circunstância reforça sua posição de comando na prática delitiva e revela um elevado grau de periculosidade social. 5. Nesse cenário, a manutenção da prisão preventiva mostra-se indispensável, não apenas para a garantia da ordem pública e para a prevenção da reiteração criminosa, mas também para assegurar a aplicação da lei penal, sobretudo diante de sua condição de foragida e da influência que exerce sobre a facção criminosa, fatores que tornam manifestamente insuficientes as medidas cautelares alternativas à prisão. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADO ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n° 8041093-15.2025.8.05.0000 impetrado por ANA CAROLINA MACALOS CARPES (OAB/BA 65.239) em favor de LEIA SANTOS SOUZA, apontando como autoridade coatora o MM. JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CONDEÚBA/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer parcialmente e, nesta extensão, denegar a ordem impetrada, nos termos do voto condutor. 3